Tribunal: STF
Processo: ARE 1584763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO. RECONHECIMENTO. CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL. ÓRGÃO COMPETENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESP. 1.878.849-TO. LEI Nº 3.901/2022. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PLENO DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Conselho Superior da Polícia Civil é competente para atuar na instrução e deliberação dos processos de avaliação e desempenho, evolução funcional e estágio probatório do policial civil, conforme previsto no art. 3º, X da Lei n. 1.650/2005.
2. Restou demonstrado nos autos que o Conselho Superior da Polícia Civil ao apreciar o pedido administrativo, reconheceu o direito à progressão.
3. Cabe à Secretaria de Administração Estadual apenas cumprir o ato emitido pelo Conselho Superior da Polícia Civil e não discutir acerca do seu mérito, cujo julgamento já foi proferido por órgão investido de competência para tanto.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ reconheceu a ilegalidade da não concessão da progressão com fundamento em limites orçamentários. Resp. 1.878.849-TO. Tema nº 1.075.
5. O Tribunal Pleno, desta Egrégia Corte, decidiu nos autos nº 0002907-03.2022.8.27.2700, em fazer interpretação conforme a constituição dos arts. 1º, 2º, II, e 4º da Lei Estadual nº 3.901/2022 e declarar a inconstitucionalidade material do art. 3º do mesmo diploma legal.
6. Ordem Mandamental Concedida.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 169, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).
 
No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente